Tribunal: TJDFT
Processo: 0750224-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO INTERPOSTO. PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PRIMEIRAMENTE OPOSTOS. MESMA PARTE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR ACOLHIDA.
1. Não se mostra cabível a interposição de dois recursos diversos, pela mesma parte, em face do mesmo ato jurisdicional, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade, singularidade ou unicidade recursal, revelando-se, assim, a preclusão consumativa e o não conhecimento do segundo recurso interposto, no caso, o presente agravo de instrumento. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
2. Inviável a reapreciação pelo Colegiado de matérias já preclusas, bem como de questões ainda não apreciadas pelo Juízo de origem, sob pena de manifesta supressão de instância.
3. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido.